Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DE UMA DAS PARTES. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE VALORES E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RECONVENÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze ml reais) por danos morais, em razão de negativação indevida e cobrança de despesas hospitalares por internação de urgência. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional formulado por uma das rés. Em sede preliminar, os apelados suscitaram a intempestividade do recurso interposto por ESMALE, que foi acolhida.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se (i) a conduta da apelante ao proceder a negativação do nome do autor/apelado caracteriza dano moral indenizável e se (ii) o plano de saúde deve responder pelas despesas com a internação do autor, considerando que a emergência ocorreu no período de carência estipulado contratualmente.
3. A cobrança e a inscrição em cadastros de inadimplentes, com base em cláusula contratual válida e decorrente de dívida legítima, não caracteriza dano moral indenizável.
4. Nos termos da Lei 9.656/98 e da Resolução Normativa 566/2022 da ANS, o plano de saúde é obrigado a cobrir atendimentos/procedimentos de urgência, ainda que em período de carência, sendo indevida a negativa de cobertura no caso dos autos, o plano de saúde responder pelas despesas hospitalares.
5. RECURSO DE ESMALE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE DMS CONHECIDO E PROVIDO.